Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-78.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005539-78.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELSO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 776.750.611-87 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (ASSISTENTE), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CONDENAÇÃO EM CRIME NÃO PREVISTO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ART. 309 DO CTB – NÃO ACOLHIMENTO –
EMENDATIO LIBELLI –
ARTIGO 383 DO CPP – 2. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO COMPROVANTES DA EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS DE FORMA CONVINCENTE –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Embora o Ministério Público não tenha imputado o dispositivo legal previsto no art. 309 do CTB, a Magistrada de origem entendeu que houve a descrição fática na exordial acusatória, razão pela qual aplicou o instituto da
emendatio libelli
para condenar o agente pelo crime em comento, não havendo em tal procedimento ofensa ao sistema acusatório.

2. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando houver elementos probatórios suficientes, como provas testemunhais e exame clínico, demonstrando que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elso Ferreira Vilas Boas
,
contra a sentença anexada sob Id. 96978247, em que aplicando o disposto no art. 383 do CPP, condenou o autor dos crimes de previstos no art. 3
06,
caput,
e 309,

do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena final de
1 (um) ano e 2 (dois) meses
de
detenção,
bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
além

da
suspensão da validade da CNH
por
3 (três) meses.

Em síntese, nas razões recursais requereu
o afastamento da
emendatio libelli
operada na sentença condenatória, além da
absolvição
do crime previsto no
art. 306,
caput,
do CTB, tendo em vista a ausência de prova para a condenação (ID. 96985056).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 96985062);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 101621518):

“Apelação criminal – Embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação [art. 306, caput e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97] – irresignação defensiva – 1. Pretendido afastamento da emendatio libelli quanto ao crime tipificado no art. 309, da Lei no 9.503/97 – improcedência – sentença condenatória que mantêm estrita correspondência com os fatos descritos na incoativa – correta aplicação dos termos do art. 383 do Código de Processo Penal – réu que se defende dos fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória, e não da tipificação do delito – 2. Almejada absolvição do delito de embriaguez ao volante, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais – exame clínico que atesta o estado de embriaguez – sentença que deve ser mantida incólume – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021